Tribunal: TJES
Processo: 5019763-61.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019763-61.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: HELENA LUZIA MAGRI

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5019763-61.2023.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DECORRIDO:
HELENA LUZIA MAGRI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. NARRATIVA GENÉRICA QUE NÃO EXPÕE COMO OS FATOS SE SUCEDERAM. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS REALIZADAS A PARTIR DO CELULAR DA AUTORA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou à indenização do valor de R$ 6.466,00. Em contrarrazões, pugna a Autora, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2).
Da análise detida dos autos, entendo que assiste razão ao Recorrente
.
Isso porque, em primeiro lugar, nota-se que a narrativa trazida à exordial é imprecisa e obscura quanto aos desenrolar dos fatos (sem maiores detalhes quanto à interação da consumidora com o suposto preposto do banco, especialmente no que se refere aos procedimentos adotados a partir de tal tratativa), de modo a dificultar a análise das questões pertinentes à segurança do sistema do Recorrido.

(3). Por outro lado, o Recorrente traz elementos de prova que permitem inferir como se deu o
modus operandi
da fraude empreendida no caso, sobretudo ao comprovar que a transação impugnada se deu a partir do dispositivo móvel cadastrado pela consumidora para movimentação da conta (inclusive, em data muito anterior à efetivação do golpe, inexistindo registro de outros dispositivos cadastrados na conta da Recorrida), o que faz crer que a consumidora permitiu o acesso de seu aparelho celular por terceiros a partir da instalação de aplicativo de acesso remoto (tais como “AnyDesk” e “TeamViewer”), possibilitando ao fraudador a movimentação de sua conta bancária através do próprio aparelho celular da Recorrida.

(4). Feita a referida consideração, imperioso destacar que existem diversos alertas quanto a realização de golpes dessa natureza emitidos tanto pelas instituições bancárias como também pelos órgãos de segurança pública a fim de informar e prevenir os seus clientes quanto ao referido tipo de fraude, tendo procedido a Recorrida de modo absolutamente temerário e imprudente, sem tomar as precauções esperadas do homem médio.

(5). Dadas as características das transações impugnadas
in casu
, realizadas em valores que, a princípio, não destoam do perfil de consumo da Recorrida, bem como comandada/autorizada a partir do dispositivo da própria consumidora e que já estava cadastrado há muito tempo no sistema do Recorrente, não é possível imputar à instituição financeira, no presente caso, eventual falha de segurança no que se refere à inobservância e possível imposição de óbice em relação a movimentações atípicas na conta da consumidora (que repito, detinha aparência de absoluta regularidade).

(6). Com efeito, entendo caracterizada, por isso, a quebra do nexo causal, em virtude de fortuito externo, na forma do art. 14, §3º, II, CDC, não havendo que se falar em responsabilização do Recorrente pelos prejuízos ocorridos na hipótese.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e

julgar improcedentes os pedidos autorais
.

(8). Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)